Tribunal: TCU
Processo: 033.905/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1598/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro (Ibap-RJ) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23/2020, promovido pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC) com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de natureza contínua, de apoio administrativo e serviços auxiliares; Considerando que o representante alega, em síntese, que sua proposta no certame foi indevidamente desclassificada, sem que lhe tenha sido dada oportunidade de corrigir erro em sua planilha de preços, além de trazer outras possíveis irregularidades no decorrer do pregão; Considerando que o relator conheceu a representação (peça 23), diante dos indícios de irregularidades apontadas, indeferindo o pedido de adoção de medida cautelar, porquanto não caracterizados os pressupostos para sua concessão, e determinado a adoção de oitivas e diligências dos órgãos envolvidos no certame; Considerando as respostas prestadas, as informações colhidas, e a análise empreendida pela secretaria responsável pela instrução do processo (peça 70); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 70) ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.905/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Joao Manoel de Almeida Pedroso (XXX.869.667-XX); Luis Paulo Lopes Venâncio (XXX.580.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carlos Fernando Moutinho (156.994/OAB-RJ) e outros, representando Instituto Brasileiro de Administração Publica e Apoio Universitário do Rio de Janeiro - Ibap-RJ. 1.7. dar ciência ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 23/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. desclassificação imediata de proposta sem realização de diligência para que fosse dada oportunidade ao licitante de corrigir o erro apontado na planilha apresentada, identificada no Pregão Eletrônico 23/2020, em afronta ao art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, ao item 7.9 do Anexo VIIA da IN 5/2017 - Seges/MPDG, aos Acórdão 2546/2015-TCU-Plenário e 226/2018-TCU-Plenário, e ao princípio do formalismo moderado; 1.7.2. excessiva demora no andamento do procedimento licitatório, gerando a prorrogação excepcional do contrato então em execução por prazo superior a 60 meses, identificada no Pregão Eletrônico 23/2020, em afronta ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993; e 1.7.3. exigência de enquadramento sindical à Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicado dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação para fins de elaboração da planilha de formação de preços por todos os licitantes quando compete à própria empresa definir esse enquadramento com base na sua atividade econômica preponderante, exigência essa identificada no Pregão Eletrônico 23/2020, em afronta ao art. 581, § 2o, da CLT, art. 8o, inciso II, da Constituição Federal, e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.097/2019 e 2.101/2020, ambos do Plenário.